Tribunal: TJMT
Processo: 0023138-17.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0023138-17.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GUEDES - CPF: 118.253.405-87 (VÍTIMA), LEUDIMAR SOARES DE LIMA - CPF: 044.088.571-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE
NULIDADE
POR OFENSA AO ART. 226 DO CPP –
RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO
– VALIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito de
roubo
, em especial, pelo firme
depoimento da
vítima, é de rigor a manutenção do decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Leudimar Soares de Lima

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.
0023138-17.2017.8.11.0002
, (código
517633
), que o condenou por violação ao disposto no
art. 157, § 2o, incisos I e II,

do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
e
54 dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
(Id. 20327479).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, por meio do qual pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade processual, por ofensa ao art. 226 do CPP.

No mérito, requer a absolvição do apelante, com base no princípio do
in dubio pro reo
, e prequestiona os dispositivos de lei relacionados às teses suscitadas (Id. 20327486).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 20327488).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id. 24560975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020